Tribunal: STJ
Processo: 0504724-62.2017.8.05.0039
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982368 - BA (2025/0247844-
0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: ROBERTO DE SOUZA SANTOS
ADVOGADO
: ALISON CONCEIÇÃO DA SILVA - BA063595
AGRAVADO
: ISMAEL GONCALVES EUSTAQUIO
ADVOGADOS
: GABRIEL GOMES FRANCA - BA070228
FELIPE LOPES DE FREITAS ALMEIDA - BA056808
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE
CONDENAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão
impugnado pelo recurso especial, firmou sua
conclusão com base nos fatos e nas provas dos autos.
2.
A pretensão do recurso especial demandaria aprofundado revolvimento fático-
probatório para se chegar a entendimento diferente
das instâncias ordinárias quanto à insuficiência
probatória apta a justificar a condenação dos
agravados.
3. O pedido, portanto, envolve a revisitação das
premissas
fático-processuais
cristalizadas
pelas
instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento
do recurso especial nesta instância, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
4. Não cabe "a esta Corte Superior de Justiça levar a
efeito exame de pretensa afronta a dispositivos
constitucionais em sede de recurso especial, mesmo
com o fito de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal" (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.597.307/ES,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
; e EDcl no
13/8/2024
16/8/2024
AgRg no AREsp n. 2.487.334/PE, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
6/8/2024
13/8/2024
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA50747903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 17:53:53
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 9949f6f6-25b0-4cc7-ad34-9a59066ad606

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
22 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50747903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 17:53:53
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 9949f6f6-25b0-4cc7-ad34-9a59066ad606

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982368 - BA (2025/0247844-
0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: ROBERTO DE SOUZA SANTOS
ADVOGADO
: ALISON CONCEIÇÃO DA SILVA - BA063595
AGRAVADO
: ISMAEL GONCALVES EUSTAQUIO
ADVOGADOS
: GABRIEL GOMES FRANCA - BA070228
FELIPE LOPES DE FREITAS ALMEIDA - BA056808
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE
CONDENAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão
impugnado pelo recurso especial, firmou sua
conclusão com base nos fatos e nas provas dos autos.
2.
A pretensão do recurso especial demandaria aprofundado revolvimento fático-
probatório para se chegar a entendimento diferente
das instâncias ordinárias quanto à insuficiência
probatória apta a justificar a condenação dos
agravados.
3. O pedido, portanto, envolve a revisitação das
premissas
fático-processuais
cristalizadas
pelas
instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento
do recurso especial nesta instância, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
4. Não cabe "a esta Corte Superior de Justiça levar a
efeito exame de pretensa afronta a dispositivos
constitucionais em sede de recurso especial, mesmo
com o fito de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal" (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.597.307/ES,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
; e EDcl no
13/8/2024
16/8/2024
AgRg no AREsp n. 2.487.334/PE, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
6/8/2024
13/8/2024
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA50747925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 17:53:50
Código de Controle do Documento: 5c6160fb-d57f-4e28-b4d9-137e1904cbde

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA contra a decisão que conheceu do agravo e não
conheceu do recurso especial, ante o óbice referido na Súmula n. 7 do STJ.
A parte recorrente argumenta que o caso não encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ, pois o recorrente não pretende a reanálise de fatos e
provas.
Reitera as alegações de violação do art. 157, § 2o, I e II, do Código
Penal, defendendo a suficiência probatória apta a justificar a condenação dos
agravados.
"A fim de suprir óbices regimentais e legais para fins de eventual
interposição de Recurso Extraordinário (art. 102, inc. III, alínea “a”, da CF/1988),
prequestiona-se, desde já e expressamente, violação ao teor dos arts. 5o, inc.
XLVI, e 144 da Carta Magna [...]" (fl. 720).
Requer a retratação da decisão agravada ou, em caso negativo, o
provimento do agravo regimental, com os consequentes conhecimento e
provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O conhecimento da matéria que se pretende devolver em recurso
especial ao Superior Tribunal de Justiça exige que a manifestação desta
Corte Superior se restrinja à aplicação do direito em tese, observadas as
premissas fático-processuais cristalizadas pelas instâncias ordinárias.
Essa é a razão de ser da Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual
"a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial", uma
vez que a competência outorgada pela Constituição Federal ao Superior
Tribunal de Justiça referente à análise do recurso especial se restringe à
apreciação de questões de direito, inviabilizando a reavaliação dos fatos e das
provas apurados no processo.
O recurso especial, assim, tem por finalidade garantir a uniformidade
da interpretação da lei federal, limitando-se à verificação abstrata de sua
medida inviável quando a
aplicação ou interpretação pelos tribunais de origem,
Documento eletrônico VDA50747925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 17:53:50
Código de Controle do Documento: 5c6160fb-d57f-4e28-b4d9-137e1904cbde

pretensão recursal demandar, ainda que de modo sutil, a análise das
conclusões fático-processuais emprestadas pelas instâncias ordinárias,
soberanas na apreciação das provas.
No caso dos autos, o recurso especial tem como objetivo obter a
modificação da sentença e do acórdão que, com base nos fatos e provas
produzidas nos autos, absolveram os réus da imputação de prática do delito
previsto no art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal.
A pretensão, contudo, não se resume à mera aplicação do direito aos
aspectos fáticos delineados no acórdão recorrido, pois o acolhimento do recurso
especial dependeria de aprofundado revolvimento fático-probatório para se
chegar a entendimento diferente das instâncias ordinárias quanto à insuficiência
probatória apta a justificar a condenação dos agravados, o que é vedado no rito
do recurso especial.
Citam-se, a propósito, os seguintes excertos da manifestação do
Ministério Público Federal sobre o ponto, aqui acolhidos como razão de decidir
(fl. 689-690):
As instâncias ordinárias foram unânimes em absolver os réus
por insuficiência de provas para a condenação, com fundamento
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Essa decisão se baseou em uma análise criteriosa do acervo
probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, destacando a fragilidade dos depoimentos dos policiais
em juízo (recordação vaga e ausência de detalhes sobre a
conduta individual dos réus) e, crucialmente, a não judicialização
do depoimento da vítima e de outras testemunhas de acusação.
A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a
condenação criminal não pode se fundamentar exclusivamente
em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem a devida
confirmação em juízo, sob pena de violação dos princípios do
contraditório e da ampla defesa (Art. 155 do CPP).
[...]
Não se vislumbra, na decisão da Corte da Bahia, que manteve a
absolvição, qualquer teratologia ou manifesta ilegalidade que
possa afastar a incidência da Súmula 7 do STJ ou autorizar uma
intervenção excepcional desse Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido (destaque próprio):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCESSO PENAL E PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
ALEGADA OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO LOCAL. NÃO
CONSTATAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. ABSOLVIÇÃO
Documento eletrônico VDA50747925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 17:53:50
Código de Controle do Documento: 5c6160fb-d57f-4e28-b4d9-137e1904cbde

DO AGENTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ELEMENTOS DE
INFORMAÇÃO
NÃO
RATIFICADOS
EM
JUÍZO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL.

PROBATÓRIO.
NÃO
DIFERENCIAÇÃO.
STANDARD
CONFIRMAÇÃO
COM
OUTROS
ELEMENTOS
DE
CONVICÇÃO.
NECESSIDADE.
PLEITO
DE
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INVIABILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DECRETO ABSOLUTÓRIO MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração,
espécie de recurso com fundamentação eminentemente
vinculada, destinam-se a sanar ambiguidade, esclarecer
obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão existentes no
julgado, hipóteses de incidência não constatadas - pela Corte
ordinária - no caso em comento.
2. Na hipótese, à luz do subjacente sistema da persuasão
racional das provas, o Colegiado estadual aclarou que, malgrado
o recorrido tenha confessado extrajudicialmente sua participação
no delito de roubo qualificado, não houve sua corroboração em
juízo. Outrossim, o Tribunal embargado esclareceu que no
depoimento do policial em juízo - único elemento judicializado
citado - houve o seguinte conteúdo: a foto de fl. 324 (João) se
parece muito com o rapaz que o agrediu. Na oportunidade, o
embargante chama a referida declaração de
Parquet
reconhecimento, mas sequer confirmado em juízo, por outros
elementos de convicção, para fins de regular comprovação da
imputada autoria delitiva.
3. Nesse contexto, ao reputar o Tribunal ordinário que
absolvição do apelante impõe-se, diante da ausência de provas
judicializadas que reconstruam sua participação no delito
denunciado, dessume-se a ausência da reclamada ofensa ao
art. 619 do CPP, consubstanciada em mero inconformismo da
parte.
4. Nos termos do art. 155,
, conjugado com a dicção dos
caput
arts. 197 e 386, VII, todos do CPP, é remansosa a jurisprudência
do STJ de que não logra subsistência o afã ministerial de
condenação do acusado quando os elementos informativos
(como a confissão do increpado), colhidos exclusivamente na
fase inquisitorial, não foram ratificados pelo subjacente
regramento da corroboração (
), em
corroborative evidence
dialético mosaico probatório, na fase processual e à luz do
convencimento motivado do julgador.
5. Acerca do testemunho policial como
probatório,
standard
ex vi
do art. 202 do CP, esta Corte de Uniformização tem
preconizado que as palavras dos agentes policiais - conquanto
gozem, pelo prisma administrativo, de presunção de veracidade,
imperatividade e autoexecutoriedade -, para fins de validade e
Documento eletrônico VDA50747925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 17:53:50
Código de Controle do Documento: 5c6160fb-d57f-4e28-b4d9-137e1904cbde

eficácia probatória no bojo na persecução criminal, devem ser
cotejadas e confirmadas pelo Estado-julgador, sob a égide do
sistema do livre convencimento motivado, com as demais provas
coligidas aos autos, para fins de condenação, porquanto
despidas de qualquer hierarquia na topografia normativa
adjacente ou distinção epistemológica, como ordinário meio
probatório.
6. No tocante à aspiração ministerial, fulcrada no indigitado
ultraje ao art. 386, VII, do CPP, destinada à restauração da
condenação primeva do recorrido pelo denunciado crime
capitulado no art. 157, § 2o, I, II e V, do CP, incide o óbice da
Súmula n. 7/STJ.
Tal asserção deve-se à máxima de que a revisão das premissas
assentadas pelo Tribunal
acerca da não descortinada
a quo
autoria delitiva denunciada - com esteio no princípio setorial do
- demandaria o reexame do acervo fático-
in dubio pro reo
probatório carreado aos autos, mister incabível na via eleita.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.330.095/MG, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
4/9/2024
A pretensão do recurso especial, portanto, esbarra no óbice
mencionado da Súmula n. 7 do STJ, tornando-se inviável sua apreciação nesta
instância, por demandar novo juízo de valor sobre o contexto probatório, nos
termos da pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior. A propósito (destaque
próprio):
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
ARMADA.
INSUFICÊNCIA
DA
PROVA
DA
AUTORIA
DELITIVA.
VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A pretensão absolutória, baseada em alegações de
insuficiência da prova judicializada da autoria delitiva, implicaria
a necessidade de reexame de fatos e de provas, procedimento
vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do
STJ.
[...]
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.467.045/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
10/9/2024
.)
18/9/2024
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
NARCOTRÁFICO.
PLEITO
Documento eletrônico VDA50747925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 17:53:50
Código de Controle do Documento: 5c6160fb-d57f-4e28-b4d9-137e1904cbde

ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA.
ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
-
STJ.
RECONHECIMENTO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO
POR ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. DEDICAÇÃO À
ATIVIDADES CRIMINOSAS.
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
INICIATIVA DO JULGADOR. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tendo as instâncias ordinárias demonstrado a existência de
provas acerca da autoria e materialidade dos delitos de tráfico
de drogas e associação para o narcotráfico, é certo que para se
concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-
probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça - STJ.
2. Conforme sedimentado na jurisprudência desta Corte
Superior, a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei
n. 11.343/2006 é incompatível com a condenação pela prática
do crime de associação para o narcotráfico, pois evidenciada a
dedicação a atividades criminosas.
3. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654,
§ 2o, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a
concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do
julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em
procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra
essa conjuntura na hipótese.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.565.957/TO, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
9/9/2024
11/9/2024
.)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
DE
FURTO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE
VIOLÊNCIA
E/OU
GRAVE
AMEAÇA.
DESCABIMENTO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. O crime tipificado no art. 157 do Código Penal diverge do
descrito no art. 155 do Código Penal em razão do emprego de
violência, física ou moral, dirigida contra o detentor da coisa, ou
seja, contra pessoa.
2. Na ação delitiva, as instâncias de origem, ao reconhecerem o
crime de furto, concluíram que a violência foi direcionada
exclusivamente contra a res.
3. Rever o entendimento externado pela instância ordinária para
reconhecer as elementares do crime de roubo implicaria
necessário reexame de provas, o que não se admite na via do
recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7 desta
Corte. Precedentes (AgRg no AREsp n. 332.612/MG, Ministro
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
).
6/12/2016
4. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA50747925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 17:53:50
Código de Controle do Documento: 5c6160fb-d57f-4e28-b4d9-137e1904cbde

(AgRg no AREsp n. 2.515.441/RN, relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
23/4/2024
.)
30/4/2024
No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 1.842.117/DF, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
10/10/2023
; AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.556.734/MG, relator
18/10/2023
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
27/8/2024
; e AgRg no AREsp n. 1.828.230/PR, relator Ministro Sebastião Reis
30/8/2024
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
18/6/2024
20/6/2024
O acolhimento da tese recursal, em suma, demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, assim como a alteração das premissas
estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é inviável no recurso especial,
conforme esclarecido na Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, não cabe "a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito
exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso
especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgRg no AREsp n.
2.597.307/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; e EDcl no AgRg no AREsp n. 2.487.334/PE,
13/8/2024
16/8/2024
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe
6/8/2024
de
).
13/8/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50747925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 17:53:50
Código de Controle do Documento: 5c6160fb-d57f-4e28-b4d9-137e1904cbde

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0247844-0
AREsp 2.982.368 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 05047246220178050039 5047246220178050039
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: ROBERTO DE SOUZA SANTOS
ADVOGADO
: ALISON CONCEIÇÃO DA SILVA - BA063595
AGRAVADO
: ISMAEL GONCALVES EUSTAQUIO
ADVOGADOS
: GABRIEL GOMES FRANCA - BA070228
FELIPE LOPES DE FREITAS ALMEIDA - BA056808
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: ROBERTO DE SOUZA SANTOS
ADVOGADO
: ALISON CONCEIÇÃO DA SILVA - BA063595
AGRAVADO
: ISMAEL GONCALVES EUSTAQUIO
ADVOGADOS
: GABRIEL GOMES FRANCA - BA070228
FELIPE LOPES DE FREITAS ALMEIDA - BA056808
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551821434908302@
2025/0247844-0 - AREsp 2982368 Petição : 2025/0082792-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50569936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:47:01
Código de Controle do Documento: 859547D2-6E28-4362-A28D-7618690234FA